Tribunal: CARF
Processo: 10835.001043/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10835.001043/2006-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.869 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PRUDENTINO TRANSPORTES LTDA EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2002
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Somente poderão ser compensados, débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições desde que administrados pela SRF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 286/294) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 278/281), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Declaração(ões) de Compensação
(fls. 3/78) de crédito(s) decorrentes de processo judicial transitado em julgado
com débito(s) do SIMPLES de janeiro de 2003 a julho de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001043/2006-47
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001043/2006-47

A DRF de Presidente Prudente(SP), por meio do despacho
decisório de fls. 173/176, não homologou a(s) compensação(ões) declarada(s),
em razão do crédito referir-se a Contribuição Social incidente sobre valores
pagos a título de pró-labore, a qual não estava sob administração da Secretaria
da Receita Federal, e sim do INSS, contrariando o disposto no art. 74 da Lei no
9.430.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 228/234, alegando que, por estar enquadrada no
SIMPLES, seus tributos são pagos unificadamente, inclusive os devidos ao INSS,
e que, nos termos da Lei no 9.317, de 1996, art. 17, a competência para
administrar os tributos pagos de conformidade com o SIMPLES.
Reforçou com argumentos sobre serem as contribuições (a
referente a seu crédito e a incluída no SIMPLES) da mesma espécie, em que pese
a própria Lei no 9.430 prever a compensação entre tributos de qualquer espécie.
Por fim, fez considerações sobre a tempestividade da manifestação
em razão de feriado municipal no dia de vencimento do prazo original de trinta
dias.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
As contribuições previdenciárias previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212 não são passíveis de
compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal.

A 4a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
assim se manifestando:
(...)
Primeiramente, o fato da empresa estar enquadrada no SIMPLES
não corresponde ao direito de compensar contribuições previdenciárias com
débitos a título desse sistema simplificado.
O crédito que pretendeu compensar, contribuição social incidente
sobre os valores pagos a título de pró-labore, está prevista no art. 22 da Lei no
8.212, de 1991. Essa é uma das contribuições previstas no art. 11, parágrafo
único, in verbis:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é
composto das seguintes receitas:
I – receitas da União;
II – receitas das contribuições sociais;
III – receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001043/2006-47

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço;
Por sua vez, o art. 33 dessa Lei previa:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo
único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
Assim, à época da apresentação das Declarações de Compensação
(DComp) objeto do presente, junho a dezembro de 2004, a contribuição em tela
estava sob administração do INSS, enquanto o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
previu a compensação apenas entre tributos administrados pela Receita Federal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Portanto, a pretensão da contribuinte não estava albergada por
esse instrumento, sendo correto o despacho decisório que não homologou as
compensações. Tanto não estava, que a interessada teve que utilizar-se de um
subterfúgio em suas DComps, informando o “SIMPLES” no campo “Grupo de
Tributo” referente ao crédito de cada declaração, pois o programa gerador das
declarações nem contempla a contribuição em questão.
Entender de forma distinta, de que havia a possibilidade de tal
compensação, é o mesmo que aceitar que um contribuinte do ICMS ou ISS, que
tenha recolhimentos a maior desses impostos, possa compensá-los com o
SIMPLES, o que não tem o menor propósito.
Ainda para corroborar o aqui exposto, a administração dessa
contribuição só veio a ser transferida para a Receita Federal com advento da Lei
no 11.457, de 2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita
Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001043/2006-47

E mesmo assim, tal lei manteve a impossibilidade de compensação
de tais contribuições nos termos do art. 74 da Lei no 9.430:
Art. 26. (...)
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o
desta Lei.
Essa impossibilidade permanece até hoje, como prevê a Instrução
Normativa SRF no 900, de 2008, ainda vigente:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições
recolhidas para outras entidades ou fundos.
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às
contribuições previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do
inciso I do parágrafo único do art. 1o [1], passível de restituição
ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições
previdenciárias
correspondentes
a
períodos
subseqüentes.
[1]
“a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada aos segurados a seu serviço, bem como sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
c) dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição;
d) instituídas a título de substituição”
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a Lei no 9.430/96 prevê a compensação entre tributos de quaisquer espécies;
- estando os tributos sujeitos a recolhimento por via do SIMPLES sob a
administração da Secretaria da Receita Federal, não há vedação legal à pretendida compensação.
Cita jurisprudências e ao final requer a reforma da decisão de primeira instância
para cancelar a representação e homologar as compensações promovidas, a fim de restabelecer a
aplicação da legislação tributária federal, em respeito a mais pura JUSTIÇA.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001043/2006-47

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 21/10/2011 (e-fl. 285); Recurso Voluntário
protocolado em 16/11/2011 (e-fl. 286), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
252).
Irresignada, com a r. decisão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, a contribuinte maneja recurso próprio.
Cuida o presente processo de Declaração de Compensação de Crédito decorrente
de processo judicial transitado em julgado com débito do Simples de Janeiro de 2001 a Julho de
2004.
Quer a recorrente proceder à compensação de valores recolhidos a título de
contribuição social sobre o pró-labore dos Administradores, Autônomos e Avulsos com parcelas
vincendas da mesma exação, já que a empresa é de pequeno porte, enquadrada no sistema de
tributação denominado “Simples”.
Entende a recorrente que deve ser aplicado ao caso em questão a Lei 9.430/96 em
seu art. 74 (com redação dada pela Lei 10.637/ 2000). Para disciplinar a matéria foi editada a
Instrução Normativa n° 210/2002, mais precisamente em seu art. 21.
A recorrente colaciona aos autos inúmeros julgados, entendendo que estes lhe são
favoráveis.
Conclui que os tributos sujeitos a recolhimento por via do Simples, sob a
administração da Secretaria da Receita Federal, não há qualquer vedação legal à pretendida
compensação. Requer que se homologue as compensações.
Pelos documentos carreados aos autos, pela própria recorrente, restou evidente
que a compensação pretendida fruto do Processo Judicial de n° 98.1203705-5, não tramitou
contra a SRF, mais sim contra o INSS (doc. de e-fls.149 e 173).
A lei n° 8.383/91, regra que a compensação entre tributos só poderia ocorrer entre
tributos da mesma espécie, que tiverem a mesma natureza jurídica e uma só destinação
orçamentária.
A legislação que instrui a matéria sofreu algumas alterações, via Medida
Provisória n° 66, convertida em lei n° 10.637, que em seu art. n° 49 alterou o art. 74, §§1° e 2°
da lei 9.430/96.
Ocorre que com a nova redação, só é possível de restituição ou compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, não sendo este o caso dos autos.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001043/2006-47

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital